Tribunal: TJMT
Processo: 1041962-60.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041962-60.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FLAVIO GUTEMBERG ALMEIDA SILVA - CPF: 823.158.251-72 (RECORRIDO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), WADRISON MAGNO DO NASCIMENTO LEITE - CPF: 052.058.541-03 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO. FURTO. COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL. SEGURO. INDENIZAÇÃO QUITADA INTEGRALMENTE. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ATPV PREENCHIDA E AUTENTICADA EM CARTÓRIO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA PELA SEGURADORA. VEÍCULO IMEDIATAMENTE RECUPERADO. ANTIGO PROPRIETÁRIO EM DÍVIDA ATIVA PERANTE O ENTE ESTADUAL (
IPVA E LICENCIAMENTO
). DÍVIDA POSTERIOR AO SINISTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 302255353
-
reclamação no 1041962-60.2024.8.11.0002

–
1o JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com determinação da transferência, condenação em dano material na forma dobrada (
R$ 1.340,22 - mil trezentos e quarenta reais e vinte e dois centavos
), e dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- o contrato de seguro em relação ao veículo descrito na inicial; - a ocorrência do furto, nesta Capital no dia 2/10/2021; - a comunicação do furto à Autoridade Policial; - preenchimento da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo
- ATPV à parte Recorrente (
id. 302254937)
, com pagamento
, após 5 (cinco) dias, da indenização pela tabela FIPE; - decorrido 1 (um) mês, a moto foi recuperada pela Autoridade Policial; - que não procedeu a comunicação do furto e da transferência ao Órgão de Trânsito; - que não houve a transferência da motocicleta para a Seguradora, vindo a ter seu nome inscrito na dívida ativa, com débito de IPVA nos anos de 2022 e 2023 (
id. 302254935), com pagamento dos tributos (id. 302254939), para ter seu nome retirado da restrição fiscal.

- da responsabilidade do anterior proprietário
.

Independentemente de outras providências, poderia o Recorrido (
anterior proprietário
), ter promovido diligência a assegurar a isenção dos impostos em cobrança, mediante comunicação da transferência do veículo junto ao Órgão de Trânsito (
sua obrigação – art. 134 do CTB c.c. art. 12 da Lei Estadual n.o 7.301/2000
), ou, simples requerimento, nos termos do art. 29-B, da Lei Estadual no 7.301/2000
c.c.
art. 35-B do Decreto Estadual no 1.977/2000. Precedentes. (
TJMT – 3a TR – RI no 1047229-55.2020.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 5/6/2025 - DJE 5/6/2025
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1001315-96.2024.8.11.0010 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 27/3/2025 - DJE 27/3/2025
).

Nesse sentido:

“...

Art. 29-B Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício. ...”
(LE no 7.301/2000)

“...

Art. 35-B

Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício, bem como débitos dos exercícios anteriores. ...”
(DE no 1.977/2000)

-
da responsabilidade da seguradora
.

Verificado o sinistro (
furto/roubo
), que não se confunde com salvado (
art. 126, § 1o, do CTB
), e regularizada a transferência do bem segurado junto à Seguradora com pagamento da indenização, duas situações podem se apresentar:
1-
o bem é localizado, devendo ocorrer a transferência de propriedade junto ao Órgão de Trânsito; ou,
2-
o bem não é localizado, inexistindo a possibilidade de transferência de propriedade, mas tão somente, de comunicação da ocorrência, junto ao Órgão de Trânsito. Precedentes. (
TJMT – 4a CDPv – RAgI no 10089428920218110000 – rel. Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 28/7/2021 – DJe 2/8/2021
); (
TJPR – 3a TR – RI no 00012776520238160053/Bela Vista do Paraíso – rel. Juiz Juan Daniel Pereira Sobreiro – j. 11/11/2024 – DJe 11/11/2024
); (
TJMT – 2a TR – RI no 10362860820228110001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 5/8/2024 – DJe 9/8/2024
) e (
TJMG – 7a CC – RApC no 50056712120168130518 – rel. Desembargador Peixoto Henriques – j. 31/10/2023 – DJe 10/11/2023
).

No caso, ocorrida a recuperação do veículo, logo em seguida ao pagamento da indenização do sinistro, competia, exclusivamente à Seguradora, promover os atos de transferência de propriedade do veículo e eventual regularização dos débitos existentes após a ocorrência do sinistro.

- dano material.

A orientação no C. STJ, era de que, para a repetição do indébito de forma dobrada, indispensável a demonstração de má-fé, abuso ou leviandade da parte Devedora, nos exatos termos do art. 940 do CC
c.c.
art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/04/2018 - DJe 23/04/2018
);
(
STJ – 3a T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL no 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018
) e (
STJ – 2aS –
REsp no1388972/SC RECURSO ESPECIAL no 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017
).

Ocorre que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 600.663/RS (
Tema 929/STJ
), na forma de repetitivo, foi construída a tese de que, para a repetição de indébito de forma dobrada (
contratos públicos/privados
), indispensável a demonstração de que a cobrança indevida se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, restou afastada a natureza do elemento volitivo (
dolo/culpa
).

E mais, a tese teve modulação de aplicação temporal, para alcançar os contratos privados, somente nas cobranças ocorridas após a publicação da decisão/Tese, ou seja, vigorando aquela anterior (
demonstração de má fé
), até então. No mais, em relação aos contratos públicos/prestadoras de serviços públicos, desde logo aplicável o novo entendimento. Precedente. (
STJ – CE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 600.663/RS - rela. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – rel. p/ Acórdão MINISTRO HERMAN BENJAMIN - j. 21/10/20 – DJe 30/3/2021
).

Sendo assim, considerando que o débito/cobrança questionado se deu após 30/3/2021 (
Tema 929/STJ
), e se tratando de contrato privado, tem-se que a repetição deve ocorrer de forma dobrada e corrigida, tendo em vista a ausência de boa fé objetiva da Recorrida, no atendimento da solicitação do consumidor. Precedente. (
TJMT – TR - RI no 1010587-97.2022.8.11.0006 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA– j. 18/07/2023
).

Segue mantida a sentença, no tema.

- do dano moral.

A situação fática indica que o Recorrido colaborou para o resultado, ou seja, tinha à sua disposição mecanismos próprios a evitar a cobrança indevida de tributos, após a ocorrência do sinistro, mantendo-se, contudo, inerte.

Inviável, portanto, a pretensão de dano extrapatrimonial, fundado na sua própria torpeza. Precedentes. (
TJRS – 2a TR – RI no 71007213465 – rela. Juíza Vivian Cristina Angonese Spengler – j. 18/4/2018 - DJe 23/4/2018
); (
TJSP – 6a TR – RI no 10007444120228260443/Piedade – rel. Juiz Marco Antonio Barbosa de Freitas – j. 10/11/2023
) e (
TJSP - 33a CDPv – RApC no 3000102-79.2013.8.26.0142 – rel. Desembargador Eros Piceli – j. 31/7/2017 – DJe 2/8/2017
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É c
o
mo voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025